Tribunal: TJDFT
Processo: 0742267-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742267-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Leonan Cardozo Sampaio Agravada: Banco Volkswagen S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonan Cardozo Sampaio contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0701302-88.2023.8.07.0020, assim redigida: “CHAMO O FEITO À ORDEM. Nos termos da petição de ID. 169155451 a parte ré requer, em tutela de urgência, a revogação da liminar de busca e apreensão deferida nos autos, sob o fundamento de abusividade dos juros aplicados ao contratado, ausência de notificação extrajudicial, além de levantar questões atinente ao mérito do processo. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese dos autos, entendo que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. A iniquidade na fixação de juros, bem como ausência de notificação extrajudicial é conclusão alcançada apenas em sede de cognição exauriente, após oportunizado o exercício do contraditório, exceto quanto aos juros, se forem manifestamente abusivos, não sendo este o caso dos autos. Convém ressaltar que o ajuizamento de ação de busca e apreensão constitui instrumento à disposição do credor em caso de inadimplemento da obrigação assumida, o qual não pode ser afastado sem prova robusta de ilegalidade. Assim, em exame perfunctório das alegações apresentadas, não vislumbro presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Ressalta-se que quanto às defesas de mérito, mostram inoportunas, eis que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.040), estabeleceu que, na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei 911/1969, a análise da contestação do devedor fiduciante deve ocorrer só após a execução da medida liminar. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. INTIME-SE a parte autora para dar movimentação efetiva ao feito, ou seja, requerer, nestes mesmos autos, no prazo de 15 (quinze) dias: a) a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução para a entrega de coisa, na forma prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69 c/c o art. 621 e seguintes do CPC, caso em que a petição inicial com o pedido de conversão deverá conter a estimativa do valor de mercado do bem, segundo a tabela FIPE, e eventual pedido de indenização, com especificação da sua natureza e do valor, se possível; b) ou a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução por quantia certa, na forma disposta no art. 784, XII, do CPC, caso seja detentora de título executivo extrajudicial. A petição inicial com o pedido de conversão deverá ser acompanhada de planilha atualizada da dívida; c) ou, o prosseguimento da ação de busca e apreensão na forma em que se apresenta, caso tenha informação certa e inequívoca do local onde se encontra o veículo. Caso o autor opte pelo prosseguimento do feito, na forma em que se apresenta, deverá indicar novo endereço para localização do bem e cumprimento da liminar, mediante o recolhimento de custas intermediárias, caso em que fica desde logo deferido o aditamento do mandado e determinado o seu imediato encaminhamento para cumprimento, com prioridade. Caso não seja requerida a conversão ou a parte autora não demonstre o local onde se encontra o bem alienado, como acima determinado, no prazo de 15 (quinze) dias acima concedido, intime-se a parte autora para requerer meio hábil para busca do veículo e citação do réu no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção por ausência de pressupostos de desenvolvimento do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 52006577), em síntese, que a relação jurídica processual em exame deve ser extinta, pois não houve a comprovação da constituição da mora, do recorrente, como pressuposto para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Argumenta que a notificação extrajudicial do devedor não foi efetivada, por não ter ele sido encontrado em seu endereço em 6 (seis) ocasiões distintas. Sustenta também que existe incorreção no cálculo do valor do débito formulado pela sociedade anônima agravada. Assevera, ainda, que está evidenciada no caso em análise a cobrança excessiva de juros de mora. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja revogada a medida liminar de busca e apreensão e determinada a extinção da relação jurídica processual, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 52006581 e Id. 52006579). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame o agravante pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revogação da medida liminar de busca e apreensão, bem como a possibilidade de determinar de extinção da relação jurídica processual, por ausência de comprovação da mora do devedor. Na ação submetida ao procedimento especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969 a notificação extrajudicial consiste em pressuposto de desenvolvimento válido do processo, que assegura o deferimento da medida liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia de mútuo com alienação fiduciária. A comprovação da mora pode ser feita por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento pelo devedor ou por terceiro, ou pelo protesto do título, de acordo com o que estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. No caso em análise verifica-se que o aviso de recebimento coligido aos autos do processo de origem retornou com a informação de que o devedor estava “ausente”, em 6 (seis) ocasiões (Id. 147623497). No entanto, é necessário observar que a instituição financeira credora promoveu o protesto da dívida aos 28 de dezembro de 2022 (Id. 147623498 dos autos do processo de origem), o que evidencia a constituição da mora do devedor. No que concerne ao alegado equívoco no valor do débito, percebe-se que se trata de alegação genérica, que dificulta a análise no presente momento, tendo em vista que a despeito das afirmações formuladas pelo recorrente em suas razões recursais não há indicação do valor que considera correto. Aliás, é necessário enfatizar que após a constatação do inadimplemento do devedor, no caso da ação de busca e apreensão submetida ao procedimento do Decreto-Lei no 911/1969, somente será possível a purgação da mora mediante o pagamento integral da dívida, o que abrange as parcelas vencidas e vincendas. Em relação à alegação de eventual abusividade na cobrança de juros, convém destacar o teor do enunciado no 381 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade de cláusula contratual”. Para essa finalidade, portanto, é necessário demonstrar que as circunstâncias que tenham dado ensejo ao pretendido reconhecimento de abuso estejam claramente indicadas por quem busque o acolhimento dessa pretensão, o que certamente excede a cognição sumária própria do presente momento processual. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator